Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CULPABILIDADE. EXTREMA VIOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NA FRENTE DE FILHOS MENORES.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu "empurrões” socos e chutes além de enforcamento durante um entrevero com seu ex-marido, está caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
4. As circunstâncias do crime extrapolaram a reprovabilidade esperada pelo próprio tipo, visto que o acusado agiu com violência exacerbada, eis que o réu agrediu fisicamente a vítima por diversas vezes, com socos, tapas e jogando-a no chão, além de tentar enforcá-la, somente cessando as agressões quando contido por terceiros, o que justifica a exasperação da pena-base.
5. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de filhos menores extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.